Tribunal: TJES
Processo: 0000735-64.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000735-64.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON BARBOZA VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. BUSCA EM VEÍCULO FUNDADA EM SUSPEITA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV). O embargante sustenta omissão quanto (i) à alegada ausência de diligências prévias para ingresso em domicílio e (ii) à tese de incidência do princípio da consunção entre o crime de arma e a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, pleiteando o provimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à suposta ilegalidade da busca, por ausência de diligências prévias; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da consunção entre o crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 e a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de nulidade da prova, ao afirmar que a abordagem veicular prescinde de autorização judicial quando amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 240, §2º, do CPP, destacando a existência de informação prévia do setor de inteligência sobre o veículo, local e conduta do réu.

4. O acórdão esclarece que busca em veículo automotor não se equipara à busca domiciliar, conforme precedentes do STF e STJ, inexistindo necessidade de autorização judicial e afastando a alegada violação de domicílio.

5. A decisão atacada analisa de forma direta a inviabilidade da aplicação do princípio da consunção, ressaltando que a arma foi encontrada na residência do réu, sem demonstração de vínculo finalístico com o tráfico praticado na via pública, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.259 do STJ.

6. Não há omissão relevante, pois o acórdão aborda de modo adequado e fundamentado todas as matérias essenciais ao julgamento, inexistindo negativa de prestação jurisdicional nos termos do art. 619 do CPP.

7. O embargante pretende rediscutir matéria já examinada, o que é vedado, uma vez que embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sobretudo com finalidade infringente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de maneira clara e suficiente as teses defensivas relativas à legalidade da abordagem policial e à inaplicabilidade do princípio da consunção.

2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do julgado ou buscar reforma do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 240, §2º; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13.10.2020; STF, RHC 117.767, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11.10.2016; STJ, AgRg no REsp 2.012.677/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.08.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.259; STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.02.2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUDSON BARBOZA VENTURA
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões (ID nº 16707066), o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, relativos à tese defensiva de ausência de diligências prévias para entrada em domicílio, ao princípio da consunção entre o crime previsto no a
rt. 16, §1º, IV, da Lei n° 10.826/03
e a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, devendo incidir esta última.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 17499441).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUDSON BARBOZA VENTURA
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões, o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, relativos à tese defensiva de ausência de diligências prévias para entrada em domicílio, ao princípio da consunção entre o crime previsto no a
rt. 16, §1º, IV, da Lei n° 10.826/03
e a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, devendo incidir esta última.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DE PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 177 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) e posse de arma de fogo com numeração raspada (Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV). A defesa pleiteia a absolvição por nulidade da prova decorrente de abordagem ilegal, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida em decorrência da abordagem policial é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o crime de posse de arma de fogo deve ser absorvido pelo tráfico de drogas, com aplicação do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial em veículo automotor prescinde de autorização judicial quando realizada com base em fundada suspeita, a teor do art. 240, §2º, do CPP, sendo válida a busca que se baseia em informações prévias do setor de inteligência, que indicavam o veículo, o local e a conduta suspeita.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a busca em automóvel, diante de fundada suspeita, equipara-se à busca pessoal, não se confundindo com a busca domiciliar, razão pela qual não há nulidade na obtenção das provas.

5. O princípio da consunção somente se aplica quando um crime constitui meio necessário ou fase de preparação para a prática de outro mais grave, não se configurando no caso concreto, pois a arma de fogo foi encontrada na residência do réu, sem demonstração de vínculo direto com a traficância flagrada em via pública.

6. O entendimento firmado pelo STJ em sede de repetitivo (Tema 1.259) estabelece que somente há absorção do crime de porte/posse de arma pelo tráfico quando demonstrado nexo finalístico entre a utilização da arma e a atividade de tráfico, hipótese inocorrente nos autos.

7. A condenação deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria dos delitos, bem como da adequação da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca em veículo automotor é válida quando fundada em suspeita concreta, prescindindo de autorização judicial, nos termos do art. 240, §2º, do CPP.

2. O crime de posse ou porte de arma de fogo com numeração raspada somente é absorvido pelo tráfico de drogas quando demonstrado nexo finalístico entre a arma e a atividade ilícita, hipótese em que não se aplica a consunção.

3. Ausente vínculo direto entre o armamento apreendido e a traficância, configura-se concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 772.362/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STF, RHC nº 117.767, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11.10.2016, DJe 02.08.2017; STJ, AgRg no REsp nº 2.012.677/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.259.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico as alegadas omissões, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva a alegação de violação de domicílio ante a inexistência de diligências prévias, rechaçando-a, bem como afastou a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o delito de posse ou porte de arma de fogo com numeração raspada e a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, mantendo o concurso material de crimes, conforme se observa dos excertos abaixo transcritos e destacados:

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 17/10/2024, por volta das 15 horas, na Rodovia ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, nas proximidades do posto União, o réu foi abordado pela Polícia Militar após informações do serviço reservado de que transportava drogas em um veículo Corolla preto, placa PPA 8G99.

Relata a denúncia, ainda, que durante a busca, no banco traseiro do carro, foram encontrados 25 tabletes de maconha (aproximadamente 20 kg), tendo o denunciado confessado atuar no tráfico há cerca de dez anos e disse que faria a entrega a um indivíduo não identificado. Informou também que em sua residência havia mais ilícitos, onde foram apreendidos, com sua colaboração, um revólver Taurus calibre .38 com numeração raspada; 8 munições calibre .38 intactas e mais 8 enroladas em pano; 14 munições calibre 9 mm; 235 g de maconha; R$ 10.650,00 em espécie, a saber:

Revela o inquérito policial junto que no dia 17 de outubro de 2024, por volta das 15h03min, na Rodovia ES482, nas proximidades do posto de combustível União, no bairro União, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado transportando, tendo em depósito e trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 16 – ID 53091396 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18 – ID 53091396. Ainda, nas mesmas circunstâncias, o Denunciado foi flagrado possuindo, no interior de sua residência, munições e arma de fogo com numeração raspada, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 19 – ID 53091396.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, munidos de informações obtidas por meio do serviço reservado da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim/ES no sentido de que o nacional HUDSON BARBOZA VENTURA, ora Denunciado, conhecido pelas forças policiais ante a prática do tráfico de drogas, estaria transportando substâncias entorpecentes a bordo do veículo Corolla, de cor preta, placa PPA 8G99, nas proximidades do posto de combustível União, os agentes da lei realizaram um cerco inteligente na região com o objetivo de interceptar o suspeito.

Em dado momento, os policiais visualizaram o veículo do indicado, oportunidade em que foi realizada a abordagem. Implementada busca pessoal no Denunciado os policiais apreenderam um aparelho celular, marca iPhone, modelo XR. No entanto, no interior do veículo, especificamente em uma caixa de papelão localizada no banco traseiro, foram localizados 25 (vinte e cinco) tabletes de material análogo a “maconha”, pesando aproximadamente 20 (vinte) quilos.

O Denunciado, em conversa com os policiais, declarou que havia se envolvido com a comercialização de entorpecentes há cerca de 10 (dez) anos e que estava a caminho de entregar a droga a um indivíduo, cujos dados não soubera precisar, mas que o encontraria em um veículo modelo Fiesta, de cor branca.

Não bastasse, o Denunciado ainda informou aos policiais que, em sua residência, localizada na Rua Rubem Braga, nº 30, Bairro Alto Amarelo, haveria mais material ilícito, incluindo um revólver calibre .38 e outros entorpecentes. Disse também que sua esposa, a senhora Ana Paula Rodrigues da Silva, desconhecia a atividade criminosa desempenhada pelo flagranteado e que ocultava os ilícitos de modo a não ser percebido por ela.

Nessa visada, as guarnições se deslocaram até a residência do Denunciado, onde sua esposa Ana Paula foi cientificada dos fatos. Ao ser questionado, o Denunciado indicou o local exato dos ilícitos e, com a sua cooperação, foi apreendido 01 (um) revólver marca Taurus, modelo RT 838, calibre .38 Special, número de série raspado, com 08 (oito) munições intactas de calibre .38; 08 (oito) munições de calibre .38, enroladas em pano; 14 (quatorze) munições de calibre 9mm, marca CBC Luger; 01 (uma) sacola preta com aproximadamente 235 (duzentos e trinta e cinco) gramas de material análogo a “maconha” e 01 (uma) sacola de papel contendo a quantia de R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais) em espécie e em notas fracionadas.

Inicialmente, o apelante pretende seja absolvido dos crimes em comento pela nulidade das provas colhidas por suposta ilegalidade na abordagem, alegando que fora realizada busca pessoal/veicular sem a existência de fundada suspeita para tanto.

Contudo, tratando-se de busca pessoal, é prescindível autorização judicial para a abordagem dos policiais, desde que presente fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a teor do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Da leitura dos autos, verifico que restou demonstrada a justa causa para a abordagem, tendo em vista a denúncia do setor de inteligência da polícia relatada na peça acusatória com as características do veículo suspeito, não havendo que se falar, portanto, em ilicitude das provas.

Registro, outrossim, que a abordagem em veículo automotor não se equipara à busca domiciliar a ensejar a necessidade de autorização judicial, mas sim, assemelha-se à busca pessoal, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA EM VÉICULO AUTOMOTOR. FUNDADA SUSPEITA NOS TERMOS DO CPP. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal considera que as apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal
(RHC n. 117.767, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169, DIVULG 01-08-2017, PUBLIC 02-08-2017). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 173.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifei)

Diante disso, e considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, não merece prosperar o pleito de absolvição dos delitos em decorrência da nulidade das provas.

Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção ao caso em tela.

Conforme já decidiu o STJ “
o princípio da consunção tem como objetivo resolver o conflito aparente de normas penais nas hipóteses de um crime menos grave ser meio necessário ou fase de preparação ou execução do crime mais grave, resultando na responsabilização do agente apenas pelo delito mais grave, verificada a relação de dependência entre as condutas praticadas
” (AgRg no REsp n. 2.012.677/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

In casu
, diferentemente do alegado pela defesa, a arma de fogo foi encontrada pelos agentes policiais na residência do apelante, não estando em sua posse quando fora abordado em seu veículo na via pública. Assim, não restou demonstrada, indene de dúvidas, sua utilização para a prática do crime de tráfico de drogas a ensejar a absorção do delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo nº 1.259 do STJ, no sentido de que “
a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
.”

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, §1º, IV, da Lei n° 10.826/03, não merecendo reparos a dosimetria da reprimenda, tampouco o regime de pena imposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Ressalto, outrossim, que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexiste o vício apontado pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.